Tribunal: CARF
Processo: 15868.720080/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720080/2011-51
ACÓRDÃO
9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
JBS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
EQUIPARAÇÃO DE DROP DOWN À CISÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade
e dos demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente
com a precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no
acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência
interpretativa, que deve ser demonstrada por meio da indicação de até
duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos paradigmas que
divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido.
Na hipótese de o paradigma não se pronunciar sobre a matéria objeto do
recurso especial, se limitando a relatar a ocorrência da operação societária,
sem qualquer consideração sobre a responsabilidade tributária dela
decorrente, não há que se falar em divergência interpretativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luis
Henrique Marotti Toselli, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
2

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Jeferson
Teodorovicz (substituto convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos
Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1301-006.303, proferido em 15.03.2023, pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 1415/1455) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CONCOMITÂNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. P
EDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
3
DROP DOWN. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL. OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS.
AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE RESPONSABILIDADE.
Embora o artigo 132 do Código Tributário Nacional (“CTN”) estabeleça a hipótese
de responsabilidade tributária do sucessor nas hipóteses de cisão parcial, não se
admite a sua aplicação para as operações de drop down, cuja natureza jurídica é
distinta da cisão. No caso, não houve a comprovação de que o drop down seria
uma operação simulada com o intuito de ocultar uma cisão.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial (fls. 1457/1488), sustenta a Fazenda Nacional que o
referido acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria “Representação Fiscal para Fins de Alteração Cadastral no
CNPJ – caracterização de evento societário com natureza de cisão parcial”, com base no Acórdão
paradigma no 1302-002.090.
No mérito, alega a Fazenda Nacional, em resumo, que (i) o presente processo trata
da apreciação de determinação judicial em mandado de segurança, impetrado por JBS S.A., contra
ato praticado pela DRF em Araçatuba, no qual a impetrante foi intimada a promover alteração em
seu cadastro relativa ao CNPJ, decorrente de Representação Fiscal para Fins de Alteração
Cadastral no CNPJ, que tem a finalidade de registrar no CNPJ a cisão-parcial apurada pelo Fisco
Federal e constante do primeiro relatório ocorrida entre a Bertin Ltda. e a Bertin S/A; (ii) no
tocante à alegação de que não ocorreu cisão, mas sim a operação denominada drop down, e que
não existe responsabilidade solidária, consta no processo que a Bertin Ltda., em outubro de 2007,
transferiu grande parte de seus ativos e passivos (e não somente alguns ativos como afirma a
impugnante), 34 estabelecimentos no total, para a criação da Bertin S/A; (ii) constatou-se que a
Bertin Ltda., em 27/07/2007, integralizou em dinheiro R$ 1.999.999,00 do capital total da Bertin
S/A que era de R$ 2.000.000,00, e Silmar Roberto Bertin integralizou apenas R$ 1,00; (iii) tais fatos
não foram registrados no livro Diário da Bertin S/A, sendo que o início dos registros no citado livro
somente ocorreu em outubro de 2007, depois da transferência do patrimônio líquido (ativos
menos passivos) da Bertin Ltda. no valor de R$ 18.000.000,00; (iv) a Fiscalização consignou que, da
análise individualizada das contas vertidas, verificou-se que não foram transferidos bens, direitos e
obrigações apenas relacionados aos estabelecimentos vertidos, e sim desvinculados dos referidos
estabelecimentos, como por exemplo, investimentos no exterior, todas as marcas da Bertin Ltda.
etc.; (v) não se trata, portanto, de transferência de um estabelecimento ou de uma atividade
econômica, como sustentou a contribuinte, na realidade, o que houve foi a transferência de
patrimônio entre empresas pertencentes aos mesmos sócios, sendo uma criada para esse fim,
com o propósito de eximir-se de dívidas tributárias; (vi) ficou caracterizado o interesse comum
entre a Bertin Ltda. (atual Bracol Holding) e a Bertin S/A, previsto no art. 124, I e II, do CTN; (vii)
ficou configurada, também, a ocorrência de uma cisão parcial, na qual uma sociedade transfere
parte de seu patrimônio a outra, permanecendo, nesse caso, como um “holding”; (viii) mostra-se
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
4
correto, o enquadramento no art. 132 do CTN, que não comporta benefício de ordem; (ix)
constatou a fiscalização que, pouco tempo depois da referida transferência, a Bertin S/A realizou a
reavaliação dos bens móveis e imóveis vertidos em mais R$ 1.007.070.079,00, e utilizou-se dessa
reserva de reavaliação para, em 24 de dezembro de2007, aumentar o capital social nesse valor
reavaliado, em seguida, houve a incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A; (x) nos termos do art.
132 do CTN, a JBS S/A incorporadora da Bertin S/A é responsável solidária pelos tributos devidos
por ela até a data da incorporação; (xi) quanto ao fundamento do v. acórdão ora recorrido de que
ocorreu “drop down”, figura típica de planejamento tributário, verifica-se que as figuras que
tratam operações societárias podem ser de quatro maneiras: a transformação, a incorporação, a
fusão e a cisão, nos termos da Lei n 6.404/76 em seus artigos 220 a 234; a operação denominada
"drop down" é atípica no direito brasileiro, uma vez que não existe disposição legal em nosso
ordenamento; (xii) em nosso ordenamento existe a rigidez e formalidade quanto à utilização de
operações atípicas, pois o fato dos tipos societários brasileiros são fechados quanto ao numerus
clausus; (xiii) mesmo que tenha ocorrido de fato a mencionada operação de drop down, as
sociedades e/ou transações atípicas não podem definir ou limitar obrigações de terceiros que não
possuem vínculos diretos com a referida sociedade, mormente quanto aos tributos, tendo em
vista o disposto no art. 123 do CTN; (xiv) o drop-down de ativos configura a sucessão tributária,
disciplinada no artigo 133 do Código Tributário Nacional (CTN), pois essa operação implica,
necessariamente, aquisição, pela nova sociedade, do fundo de comércio ou da parte cindida da
antiga sociedade, sob pena de não existir a transação; (xv) as operações em questão caracterizam
a cisão e, consequentemente, a responsabilidade solidária da JBS S/A., nos exatos termos
delineados pelos Auditores-fiscais; (xvi) a solidariedade significa que, quando duas ou mais
pessoas se apresentam na condição de sujeito passivo da obrigação tributária, cada uma responde
pelo total da dívida; e (xvii) a responsabilidade da sociedade cindida sobre os débitos tributários
existentes até a data do evento ou que venham a ser apurados posteriormente em relação ao
período até a data da cisão é solidária sobre o total do débito tributário e não proporcional ao
patrimônio vertido.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que negou seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
fundamentação que prevaleceu no Acórdão no 1302-002.090, em caso
“envolvendo a mesma contribuinte, as mesmas operações e mesma DRJ, onde se
reconheceu a responsabilidade tributária da JBS”.
Iniciando, enfim, o exame de admissibilidade, primeiramente há de se observar
que a Recorrente suscitou a divergência jurisprudencial mas, efetivamente, não
elaborou o cotejamento analítico demandado pelo § 8o do art. 67 do Anexo II do
RICARF. Esta é a conclusão necessária que emerge a partir da constatação do
vazio deixado entre os parágrafos 8 e 9 do apelo especial, abaixo reproduzido
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
5
novamente, mas desta vez na forma de imagem capturada diretamente do
original:
De toda sorte, em análise ao inteiro teor do paradigma, verifica-se que,
diversamente do que sustenta a Recorrente, não há a necessária similitude fática
com o Acórdão recorrido.
No Acórdão recorrido, discutiu-se a natureza da operação societária ocorrida em
outubro de 2007, envolvendo as sociedades BERTIN LTDA. e BERTIN S/A, esta
última posteriormente incorporada pela JBS S/A.
Por outro lado, o litígio apreciado no paradigma dizia respeito a lançamento de
ofício de IRPJ e CSLL decorrente da constatação de infrações tributárias praticadas
pela BERTIN S/A no ano de 2009, bem assim a atribuição de responsabilidade
tributária à sucessora JBS S/A. Foi nesse contexto que, no paradigma, reconheceu-
se a responsabilidade tributária da JBS, ora apontada pela Recorrente.
Em síntese, muito embora o evento que marca a gênese da BERTIN S/A (ocorrida
em 2007) constitua o objeto do litígio apreciado pelo Colegiado recorrido neste
processo, no paradigma discutiu-se a consequência tributária de fatos praticados
pela mesma BERTIN S/A, só que anos depois.
Dessa forma, entendo que inexiste a necessária similitude fática entre o Acórdão
recorrido e o paradigma. Consequentemente, entendo que não restou
caracterizada a divergência jurisprudencial suscitada, e que uma vez demonstrada
instalaria a competência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Ante o exposto, proponho que seja negado seguimento ao Recurso Especial.
Contra tal decisão, a Fazenda Nacional interpôs agravo. E, em seu agravo, informa,
“apenas ad Argumentandum tantum (...) que existe outro julgado do CARF (Acórdão n. 1101-
0001.046 (Processo n. 15868.720125/2011-98, doc.), que também firmou entendimento diferente
daquele adotado no v. acórdão ora recorrido, envolvendo o mesmo contribuinte e operações. 21.
Assim sendo, esse é mais um argumento a justificar uma apreciação do Recurso Especial
interposto nestes autos, a fim da CSRF poder pacificar a jurisprudência acerca do tema importante
e pouco analisado no CARF”.
O referido agravo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial, nos termos
abaixo (fls. 1769/1776):
Cotejamento Analítico
Estabelecidas essas premissas, impõe-se verificar, prefacialmente, se a omissão na
transcrição de excerto do acórdão recorrido implicaria descumprimento do
pressuposto à época consignado no § 8o do art. 67 do RICARF de 2015, assim
redigido:
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
6
A partir da leitura do dispositivo, identifica-se, desde já, que o RICARF estabelece
o conteúdo que deverá constar da petição que veicula o REsp, mas não define um
formato para exposição analítica (não agregada) da controvérsia, nem exige a
transcrição do aresto, mas a indicação dos pontos controvertidos.
Nessa linha, pede-se licença para discordar da cuidadosa análise empreendida
pela câmara agravada, pois o evidente erro material perpetrado pela ora
agravante não implicou, data venia, omissão do dever de expor a divergência
analiticamente. Confira-se os seguintes excertos da petição que encaminha o REsp
(destaques editados):
8. De uma leitura atenta do voto vencedor do v. acórdão ora recorrido,
temos que este não concorda com a responsabilização da JBS S.A., como
podemos ver pelo trecho abaixo, uma vez que sustenta que não há como se
confundir a operação de drop down entre as empresas BERTIN S.A. e
BERTIN LTDA., litteris:
9. Ocorre que divergindo deste entendimento, temos paradigma da
Colenda 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, envolvendo a mesma
contribuinte, as mesmas operações e mesma DRJ, onde se reconheceu a
responsabilidade tributária da JBS, como se vê pelo trecho abaixo, verbis:
[...]
10. Ora, a fim de demonstrar a inequívoca divergência jurisprudencial no
tocante aos artigos 124, 132 e 133 do CTN, trazemos trecho confrontante
do paradigma ora colacionado, onde este invoca vários argumentos no
sentido de reconhecer a responsabilidade tributária da JBS S.A., mesmo
fazendo análise da operação “drop down” entre as empresas BERTIN, ad
litteram:
[...]
3. as transferências de recursos e de resultados entre a TINTO HOLDING
LTDA e a BERTIN S/A ocorreram após a data oficial da cisão parcial
(perspectiva fiscal) ou do drop down (perspectiva da contribuinte) e da
incorporação (da BERTIN S/A pela JBS S/A), respectivo fato pode ser
comprovado nestes e em outros processos administrativos tributários
relacionados a tais operações;
Como é possível extrair dos excertos, a petição que aviou o REsp descreve
pormenorizadamente o alegado conflito de teses: diante de contexto que afirma
idêntico, o acórdão recorrido afastaria a solidariedade em razão da qualificação
da operação entabulada entre Bertin Ltda e Bertin S/A, enquanto o paradigmático
referendaria o enquadramento levado a efeito pelo Fisco.
Análise da Divergência
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
7
Neste ponto, cumpre descartar, de plano, a possibilidade de, eventualmente,
promover o cotejamento entre o acórdão recorrido e de no 1101-0001.046,
inobstante essa pretensão não tenha sido expressamente manifestada.
Explica-se: a ora agravante faz menção ao “acerto” desse aresto, mas não o
elenca no tópico destinado à demonstração da divergência.
De qualquer forma, como é cediço, o § 4o do art. 71 do RICARF então vigente,
reproduzido no § 4o do art. 122 do RICARF atual, veda expressamente a juntada
de novas provas da divergência quando da interposição do agravo.
De outra banda, na esteira do que foi exposto no Preâmbulo, afigura-se
inapropriado pretender identificar dissimilitude a partir de elementos estranhos
às razões de decidir, como, por exemplo, eventuais consequências do
enquadramento da JBS S.A. como sucessora ou suposta irrelevância desse
enquadramento para o julgamento do acórdão paradigmático.
Estabelecidas essas balizas, pede-se licença para discordar mais uma vez do
judicioso despacho de exame de admissibilidade.
A meu ver, tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma avaliou-se as
consequências jurídicas das mesmas operações societárias realizadas em 2007,
analisadas sob o enfoque do mesmo conjunto probatório. A diferença está na
qualificação dessas operações. O paradigma entendeu configurada cisão parcial e
o recorrido, Drop Down. A manutenção (ou não) da solidariedade é consequência
da premissa jurídica antecedente.
Para que não haja dúvidas, confira-se, em primeiro lugar, a ementa do acórdão
recorrido: (...)
A transcrição evidencia, à toda prova, que as especificidades expostas no
despacho agravado ou nos memoriais não foram elencadas dentre as razões de
decidir.
Concretamente, o acórdão recorrido limitou-se a enquadrar a operação
entabulada em 2007 como drop down, e, a partir daí, afastar os desdobramentos
que culminariam com a imposição de responsabilidade à JBS, exatamente o
debate travado no paradigma.
Ademais, como expressamente citado no voto vencedor do acórdão recorrido, o
ponto fulcral para a solução da controvérsia seria a fixação dos efeitos da
operação entre Bertin Ltda. e Bertin S/A; se caracterizado esse primeiro vínculo
obrigacional, não haveria dúvidas de que a JBS S/A, recorrente nos processos em
que foram prolatados os acórdãos comparados, seria sucessora da Bertin S/A e,
como tal, responsável.
De outra banda, insista-se, o contexto fático probatório que desencadeou os
processos analisados pelos acórdãos recorrido e de no 1302-002.090 é
efetivamente o mesmo. Prova disso é o que restou destacado no seguinte excerto
deste último aresto:
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
8
4. em 25/08/2011, foi elaborada representação fiscal para fins de alteração
cadastral, no intuito de que fosse efetuado o registro da cisão parcial nos
sistemas da RFB. Respectivo fato deu origem ao PAT n.
15868.720080/2011-51. Inconformada, a JBS S/A, ora Recorrente, impetrou
MS n. 000380565.2011.403.6107, cuja sentença reconheceu o direito do
Fisco em continuar constituindo crédito tributário contra si, como suposta
responsável solidária pelas autos lavrados em desfavor da BRACOL
HOLDING LTDA, até a data da cisão parcial, ocorrida em 01/10/2007.
Porém, não poderia ser executada enquanto não houve finalizado o PAT n.
15868.720080/2011-51, neste item mencionado.
[...]
10. Mencionados lançamentos contábeis (diário e razão) foram realizados a
partir do 4o trimestre de 2007, registrando as transferências de patrimônio
(ativos e passivos, bens, direitos e obrigações) entre a Recorrente e a TINTO
HOLDING, “que se deram através das contas coligadas e controladas em
ambas as pessoas jurídicas (sendo que na Bracol Holding Ltda. essa conta –
n. 151060000006 – se encontra em seu ativo e na Bertin S/A essa conta – n.
22108000001 – se encontra em seu passivo)”. Tais transferências
continuaram a ocorrer em outros períodos auditados, através das mesmas
contas.
11. Por fim, o prejuízo fiscal do período foi revertido pela Autoridade Fiscal
e apurada base tributável no montante de R$ 956.444.476,39, cujo crédito
tributário em favor da União totaliza o valor de R$ 231.031.575,24.
Como é possível extrair do excerto, a sequência de fatos ali considerados é
exatamente a mesma, tanto que a instauração do presente processo (no
15868.720080/2011-51) é expressamente citada pelo paradigma, quando da
exposição das medidas que adviriam daquelas constatações.
Acrescente-se, noutro giro, que o aresto paradigmático enfrentou a apontada
dicotomia entre drop down e cisão parcial e decidiu configurada esta última, pois
considerou Bertin S/A responsável por sucessão da Bertin Ltda e,
consequentemente, a JBS responsável por sucessão da Bertin S/A, conforme
excerto já transcrito no tópico destinado à avaliação do cotejamento analítico.
A partir daí, eventuais desdobramentos representariam, data venia, questões
afetas ao mérito, a serem decididas pela e. CSRF.
Conclusão
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria "Representação Fiscal para Fins de Alteração Cadastral no CNPJ –
caracterização de evento societário com natureza de cisão parcial ".
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
9
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, quanto à
admissibilidade, que (i) a Recorrente não efetuou o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e
paradigma, o que é evidenciado pelo item 8 do recurso especial, em que a PGFN
inexplicavelmente deixa de transcrever os excertos do acórdão recorrido que demonstrariam o
dissídio jurisprudencial alegado; (ii) para que se pudesse compreender adequadamente qual seria
a divergência na interpretação da legislação tributária supostamente vislumbrada pela PGFN, seria
de rigor que o recurso especial tivesse contraposto passagens específicas do acórdão recorrido,
em determinado sentido, e do acórdão paradigma, noutro diametralmente oposto; (iii) inexiste
similitude fática entre os referidos julgados; (iv) no presente processo, discute-se exclusivamente
a responsabilidade tributária da Recorrida quanto aos débitos anteriores ao drop down, de forma
que a responsabilização quanto aos débitos referentes ao período compreendido entre o drop
down e a incorporação (ou seja, entre 10.10.2007 e 31.12.2009) não é objeto dos presentes autos;
(v) no acórdão paradigma invocado pela Fazenda Nacional, as autoridades fiscais lavraram autos
de infração para exigir IRPJ e CSLL referentes a fatos geradores praticados pela BERTIN S.A. no
exercício de 2009, sendo certo que a JBS, na qualidade de incorporadora (sucessão direta), foi
responsabilizada pelos débitos da própria BERTIN S.A., referentes a esse período posterior ao drop
down; (vi) o acórdão apontado como paradigma não se posicionou de forma conclusiva sobre se a
operação ocorrida em 2007 seria drop down ou cisão parcial, pois, diferentemente do que se
verifica no caso em exame – em que a definição desse aspecto constitui questão nevrálgica para o
deslinde da demanda –, essa questão era absolutamente irrelevante para o julgamento daquele
outro caso; (vii) no paradigma, a responsabilidade da JBS resultou tão somente da incorporação de
BERTIN S.A. (em 2009), ou seja, por sucessão direta com base nos arts. 132 e 133 do CTN, ou seja,
tal responsabilização nada tem a ver com a operação de constituição de BERTIN S.A. em 2007 (se
por cisão parcial ou drop down); (viii) a breve menção feita pelo acórdão paradigma à operação de
constituição da BERTIN S.A. em 2007 não se deu no contexto do exame da natureza jurídica da
referida operação (se por cisão parcial ou drop down), mas sim da análise dos atos praticados por
BERTIN LTDA. em 2009, período dos fatos geradores que deram ensejo ao lançamento de ofício
em questão; e (ix) diferentemente dos presentes autos, no qual se discute a imputação de
responsabilidade à Recorrida por débitos cujos fatos geradores foram praticados pela BERTIN
LTDA., no caso paradigma, os fatos geradores autuados foram praticados diretamente pela BERTIN
S.A..
No mérito, argumenta o contribuinte, em resumo, que (i) o drop down não se
confunde com cisão parcial; (ii) justamente porque o drop down não esvazia a empresa, tampouco
tem o condão de alterar a sua condição econômico-financeira, não há outra conclusão possível
senão a de que essa operação não atrai nenhuma hipótese de responsabilização tributária; (iii) no
que se refere ao fato de que praticamente a totalidade das quotas da BERTIN S.A. foi integralizada
diretamente pela BERTIN LTDA., esse aspecto apenas reforça que se está diante de drop down, à
luz das definições conferidas ao instituto em questão; (iv) a robusta prova documental que
acompanhou a sua impugnação demonstra que, diferentemente do alegado pela fiscalização e
equivocamente reproduzida pela DRJ, todos os bens, direitos e obrigações transferidos no drop
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
10
down são referentes à atividade “do boi”; (v) a operação de drop down levada a efeito no caso em
exame não justifica a responsabilização com base no artigo 132 do CTN; (vi) realização de
segregação por meio de cisão parcial não apenas inviabilizaria o atingimento da própria finalidade
a que se destinava a operação (qual seja, o recebimento de recursos do BNDES), mas também
prejudicaria a continuidade das demais atividades que não foram objeto de drop down, vez que a
BERTIN LTDA. possuía diversos contratos com instituições financeiras relacionados à “atividade do
boi”, que previam cláusulas de vencimento antecipado de obrigações financeiras em caso de
reestruturação da empresa com indicativo de diminuição da capacidade de pagamento; (vii) em
caso de cisão, haveria redução do capital social e do patrimônio líquido da BERTIN LTDA., com o
consequente aumento dos seus índices de endividamento, o que, além de refletir negativamente
perante o mercado, refletiria taxas maiores de juros na captação de recursos, prejudicando,
também, a continuidade das demais atividades que não foram abrangidas pelo drop down; (viii)
como o drop down envolve apenas a mutação/substituição de elementos patrimoniais, não afetou
o seu capital social da BERTIN LTDA., nem os elementos indicativos de sua credibilidade perante o
mercado; (ix) a segregação da atividade do “boi” por meio de drop down teve nítido propósito
negocial e motivação extratributária e assim ocorreu por imperativo de eficiência societária; e (x)
autoridades fiscais federais não possuem fundamento legal válido para desqualificar o drop down
efetivamente ocorrido com vistas à sua reclassificação como cisão parcial, uma vez que o
parágrafo único do art. 116 do CTN ainda carece de regulamentação por lei ordinária.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
11
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 02.05.2023 (fl. 1456) e devolvidos com recurso especial em 16.06.2023 (fl. 1654).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa sobre a (não)
caracterização da operação de drop down como cisão parcial no contexto da alteração de dados
cadastrais da JBS para lhe imputar os débitos tributários de Bertin S.A.
No que se refere à divergência interpretativa, cumpre consignar que nossa análise
versará apenas sobre o Acórdão paradigma no 1302-002.090. Como relatado acima, o despacho
que acolheu o agravo da Fazenda Nacional não é claro acerca da desconsideração do Acórdão no
1101-001.046 como paradigma. No entanto, o referido acórdão é indicado pela Fazenda Nacional
apenas em sede de agravo, como sendo um reforço à necessidade de a CSRF pacificar a matéria,
não se prestando, portando, para figurar como paradigma para fins de exame de admissibilidade.
Isso porque, de acordo com o §§ 6o e 7o do art. 118 do RICARF, é no recurso especial que devem
ser indicadas as decisões divergentes, por meio da apresentação de até dois paradigmas por
matéria.
Ademais, como se extrai do parágrafo 4o do art. 122 do RICARF “[n]o agravo não
será admitida a produção de novas provas da divergência” – o que reforça a impossibilidade de
análise do Acórdão no 1101-001.046 para fins de comprovação da divergência ora em discussão.
Sustenta o contribuinte que a Fazenda Nacional deixou de fazer o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1302-002.090. Analisando-se o recurso
especial, verifica-se que, de fato, entre os itens 8 e 9 da peça recursal, acima transcrito, a Fazenda
Nacional esqueceu de transcrever os trechos do acórdão recorrido a serem cotejados com o
acórdão paradigma.

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
12
No entanto, o cerne da controvérsia pode ser extraído dos próprios itens 8, 9 e 10
do recurso especial e consiste na “divergência jurisprudencial no tocante aos artigos 124, 132 e
133 do CTN” com relação à responsabilização da JBS S.A. em razão da operação de drop down
entre as empresas Bertin S.A e Bertin Ltda. Diante disso, entendo que houve o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e o Acórdão paradigma no 1302-002.090.
Partindo-se para o exame da divergência interpretativa propriamente dita, verifica-
se que o acórdão recorrido analisou processo decorrente da alteração “de ofício os dados
cadastrais constantes do cartão CNPJ da JBS para lhe imputar a responsabilidade pelos débitos
tributários da Bertin SA, a qual, por sua vez, seria responsável pelos débitos da Bertin Ltda, com
base nos artigos 124 e 132 do Código Tributário Nacional”. Isso porque a Autoridade Fiscal
equiparou a operação de drop down realizada entre Bertin Ltda. e Bertin S/A à uma operação de
cisão, para fins de atribuição de responsabilidade tributária. Confira-se:
44. Ao analisar o caso, a DRJ/RPO (fls. 1216/1244 do e-processo) manteve a
responsabilidade da JBS pelos débitos da Bertin Ltda. por entender que as
operações narradas no termo de fls.954/958 caracterizam a cisão e,
consequentemente, a responsabilidade solidária da JBS S/A., nos exatos termos
delineados pelos Auditores-fiscais (fls. 1225 do e-processo). Segundo consta do
acórdão recorrido, correto, portanto, o enquadramento no art. 132 do CTN, que
não comporta benefício de ordem (fls. 1225 do e-processo).
45. Trata-se, todavia, de entendimento jurídico com o qual não nos concordamos.
46. Embora seja indiscutível que a Bertin SA tenha sido incorporada pela JBS, o
mesmo não se pode afirmar da sucessão da Bertin Ltda pela Bertin SA, nos termos
do artigo 132 do Código Tributário Nacional, o que justificaria ao cabo a
responsabilidade da JBS pelos débitos da Bertin Ltda.
A natureza jurídica da operação de drop down
47. O cerne da presente demanda reside precisamente na compreensão do
instituto jurídico do drop down, o qual, in casu, teria sido equiparado a uma
operação de cisão parcial.
48. Enquanto o contribuinte defende que a Bertin Ltda. teria realizado uma
operação de drop down para a Bertin SA, a fiscalização trata o caso como hipótese
de cisão parcial, o que justificaria a responsabilidade por sucessão da Bertin SA
pelos débitos da Bertin Ltda., o que foi mantido pelo acórdão recorrido, veja-se
(fls. 1216 do e-processo):
E, diante disso, concluiu que uma “operação de drop down não se confunde com
uma cisão parcial, de modo que não se pode pretender imputar as consequências jurídicas
advindas do artigo 132 do Código Tributário Nacional para que a Bertin SA seja responsabilizada
pelos débitos da Bertin Ltda. por sucessão empresarial”. Veja-se:
63. Perceba-se, portanto, que o drop down nada mais é do que uma operação de
subscrição e integralização de capital social em uma sociedade subsidiária em
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
13
constituição por meio da transferência de patrimônio em troca da participação
nessa sociedade.
64. Trata-se de figura jurídica comumente adotada por companhias de grande
porte para aprimorar a organização societária interna e regras de governança. (...)
66. Nesse caso, na integralização realizada com patrimônio são abrangidos ativos
e passivos. A própria ideia de patrimônio já pressupõe essa coexistência de
direitos e obrigações. O patrimônio é a representação econômica do sujeito e
compreende as coisas, os créditos e os débitos, ou seja, todas as relações jurídicas
de conteúdo econômico das quais ela participe, tanto ativa como passivamente.
67. Tal reflexão é importante porque a fiscalização faz questão de destacar e
apontar como um eventual problema o fato de a Bertin Ltda. ter transferido não
só ativos, mas também passivos à empresa Bertin AS. (...)
71. Com efeito, não é razoável atribuir ao drop down o mesmo regime jurídico-
tributário da cisão, tendo em vista se tratar de operações distintas tanto sob o
ponto de vista da natureza como de seus efeitos jurídicos e consequências
econômicas.
72. O drop down, caracteriza-se pela integralização de um conjunto de ativos, por
uma pessoa jurídica em outra, em troca de participação societária. Já na cisão o
que ocorre é a versão do patrimônio de uma sociedade para outra. (...)
74. De fato, nos termos do artigo 229 da Lei no 6.404/1976, trata-se a cisão de
uma operação por meio da qual a sociedade transfere parcela do seu patrimônio
para uma outra sociedade, constituída para esse fim ou já existente, extinguindo-
se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-
se o seu capital, se parcial a versão.
75. Perceba-se que no drop down não há qualquer tipo de alteração no capital
social da cindida, nem tampouco no patrimônio líquido da sociedade que realiza a
operação, mas apenas a substituição dos ativos por participação societária.
76. Tal constatação é de fundamental relevância a nosso ver. Isto porque a
possibilidade de responsabilização por sucessão nos eventos de cisão total e
parcial – hipóteses nas quais há transferência patrimonial e divisão do capital
social da sucedida, respectivamente – se explica pelo fato de que a riqueza se
transfere de uma pessoa para outra, justificando a cobrança. Aliás, observe-se que
até mesmo na cisão parcial a responsabilidade deve se limitar ao patrimônio
cindido.
77. Ocorre que no drop down tal raciocínio não é possível, tendo em vista que o
recebimento da participação societária se dá como contrapartida aos bens
integralizados na investida. Quer dizer, não há uma perda de riqueza por parte da
detentora original do bem, não se podendo equiparar ao instituto da cisão.
78. Nos parece claro e evidente que uma operação de drop down não se
confunde com uma cisão parcial, de modo que não se pode pretender imputar as
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
14
consequências jurídicas advindas do artigo 132 do Código Tributário Nacional para
que a Bertin SA seja responsabilizada pelos débitos da Bertin Ltda. por sucessão
empresarial.
O Acórdão paradigma no 1302-002.090, por sua vez, discute a responsabilidade da
JBS SA, com arrimo no art. 132 do CTN, com relação a créditos tributários relativos ao 4o trimestre
de 2009, em razão da incorporação de Bertin SA.
O voto descreve os fatos ocorridos, inclusive a “cisão parcial, ocorrida em
01/10/2007, entre BRACOL HOLDING LTDA e BERTIN S/A” e a elaboração, pela Receita Federal, de
“representação fiscal para fins de alteração cadastral, no intuito de que fosse efetuado o registro
da cisão parcial nos sistemas da RFB”. Veja-se:
Cabe registrar o cronograma de acontecimentos relacionados a este, e outros
autos de infração, com o fito de melhor contextualizar os fatos:
1. por intermédio da Portaria n. 21/2011 a Superintendência da Receita
Federal do Brasil 8a Região Fiscal, autorizou auditorias nas pessoas jurídicas
BRACOL HOLDING LTDA (antiga BERTIN LTDA) e BERTIN S/A (sucedida por
JBS S/A) e, também, na JBS S/A, ora Recorrente, via MPFD n.
08.1.02.00.2011005382 que deu suporte a diversas intimações e
reintimações em razão da operação de incorporação da BERTIN S/A pela
JBS S/A.
2. os MPFD n. 08.1.02.00202011005382 e MPFF n. 08.1.90.002011034024
(que substituiu o MPFD n. 08.1.02.00.2011005382, acima mencionado)
determinaram a realização dos procedimentos necessários para a
realização de auditoria na escrituração do contribuinte JBS S/A.
3. em 23/08/2011, a Autoridade Fiscal apresentou o primeiro relatório
comprovando a sucessão por cisão parcial, ocorrida em 01/10/2007, entre
BRACOL HOLDING LTDA e BERTIN S/A, denominadoRelatório referente à
responsabilidade tributária solidária da JBS S/A, quanto aos débitos fiscais
da BRACOL HOLDING LTDA, que subsidiaria a responsabilização de terceiros
por créditos anteriores à data da cisão.
4. em 25/08/2011, foi elaborada representação fiscal para fins de alteração
cadastral, no intuito de que fosse efetuado o registro da cisão parcial nos
sistemas da RFB. Respectivo fato deu origem ao PAT n.
15868.720080/201151. Inconformada, a JBS S/A, ora Recorrente, impetrou
MS n. 000380565.2011.403.6107, cuja sentença reconheceu o direito do
Fisco em continuar constituindo crédito tributário contra si, como suposta
responsável solidária pelas autos lavrados em desfavor da BRACOL
HOLDING LTDA, até a data da cisão parcial, ocorrida em 01/10/2007.
Porém, não poderia ser executada enquanto não houve finalizado o PAT n.
15868.720080/201151, neste item mencionado.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
15
5. Em 05/10/2011, foi elaborado um segundo relatório, complementar ao
primeiro, denominado Relatório fiscal referente ao MS n.
000380565.2011.403.6107 – relacionado à sucessão por cisão parcial de
BERTIN LTDA (atual TINTO HOLDING) pela BERTIN S/A (incorporada em
31/12/2009 pela JBS S/A).
6. A BRACOL HOLDING LTDA transferiu 34 estabelecimentos para a BERTIN
S/A10.
7. Em 2012 foi encerrado o MPFF Regional n. 08.1.90.002011034024 com a
inclusão de diversas operações para constituição de crédito tributário,
relatados neste TVF.
8. A Autoridade Fiscal, também, concluiu que a família BERTIN é sócia da
Recorrente através da FB PARTICIPAÇÕES S/A (holding controladora do
grupo JBS S/A), em razão da versão do patrimônio da BERTIN S/A para a JBS
S/A.
No entanto, também se extrai do voto que os autos de infração decorrem de
transferências de receitas e despesas entre as empresas do grupo acorridas APÓS a “cisão parcial”.
E, tanto é assim, que a operação tratada como drop down no acórdão recorrido e como cisão
parcial no Acórdão paradigma no 1302-002.090 ocorreu em 2007 e os débitos ora em discussão
referem-se a fatos geradores ocorridos em 2009. Confira-se:
9. Durante a análise da operação societária, cisão parcial, ocorrida entre BERTIN
S/A e BRACOL HOLDING, a fiscalização descobriu que respectivas pessoas jurídicas
transferiram receitas e despesas, bem como, ativos e passivos, após a cisão
parcial, resultando nestes autos de infração.
10. Mencionados lançamentos contábeis (diário e razão) foram realizados a partir
do 4o trimestre de 2007, registrando as transferências de patrimônio (ativos e
passivos, bens, direitos e obrigações) entre a Recorrente e a TINTO HOLDING,
“que se deram através das contas coligadas e controladas em ambas as pessoas
jurídicas (sendo que na Bracol Holding Ltda. essa conta – n. 151060000006 – se
encontra em seu ativo e na Bertin S/A essa conta – n. 22108000001 – se encontra
em seu passivo)”. Tais transferências continuaram a ocorrer em outros períodos
auditados, através das mesmas contas.
11. Por fim, o prejuízo fiscal do período foi revertido pela Autoridade Fiscal e
apurada base tributável no montante de R$ 956.444.476,39, cujo crédito
tributário em favor da União totaliza o valor de R$ 231.031.575,24.
A operação de drop down é citada pelo acórdão nos trechos que descrevem os
fatos ocorridos – como visto acima – e também na transcrição das razões de defesa do
contribuinte. Não há no Acórdão paradigma no 1302-002.090 qualquer manifestação acerca da
possibilidade de caracterização de uma operação de drop down como cisão e tampouco da
responsabilidade tributária dela resultante.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
16
Diante disso, não vislumbro a exigida divergência interpretativa com relação à
matéria “Representação Fiscal para Fins de Alteração Cadastral no CNPJ – caracterização de
evento societário com natureza de cisão parcial”, razão pela qual não deve ser conhecido o
recurso especial da Fazenda Nacional.

II - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de contencioso administrativo instaurado por determinação judicial nos
autos do Mandado de Segurança no 0003805-65.2011.4.03.61073, no sentido de que se
assegurasse contraditório e ampla defesa em face de intimação que atribuiu a JBS S/A, na
condição de incorporadora de Bertin S/A, a responsabilidade por dívidas tributárias de Bertin Ltda
(atual Bracol Holding Ltda), dada a transferência de parcelas do patrimônio de Bertin Ltda para
Bertin S/A em 01/10/2007. A intimação lavrada em 10/03/2014 enuncia que:

3 Constata-se no sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região que referido processo judicial foi encerrado,
prevalecendo a decisão, em sede de apelação, pela nulidade do ato administrativo acerca do qual foi determinada a
permissão de discussão no contencioso administrativo. O acórdão de 09/06/2025, que sofreu oposição de embargos
de declaração apreciados em 06/10/2025 sem alteração do decidido, expressou que:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO
ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. NULIDADE. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.
- Entre os elementos do ato administrativo, a competência refere-se à atribuição normativa da legitimação para a
prática do ato, sendo verdadeiro pressuposto de validade.
- O início de Fiscalização Fiscal impulsionado por autoridade fiscal em relação a atos praticados em outra unidade
territorial, transborda aos limites da legalidade, por excesso de poder, o que resulta na nulidade do ato administrativo.
- Apelação da JBS S.A provida, para reconhecer a nulidade do ato administrativo em discussão. Prejudicada a apelação
da União.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, na sequência do julgamento, após o voto do Des.
Fed. WILSON ZAUHY, foi proclamado o seguinte resultado: a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento à
apelação da JBS S.A, para reconhecer a nulidade do ato administrativo em discussão. Julgar prejudicada a apelação da
União Federal, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO
SARAIVA e o Des. Fed. WILSON ZAUHY., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado.
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
17
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, com
base nos artigos 195 e 196 do CTN, nos artigos 841, 844, 904, 927 e 928 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda),
art. 24 da IN RFB no 1.183/2011, no interesse da Fazenda Pública Federal,
conforme Representação para Alteração de Ofício no CNPJ (cópia em anexo),
INTIMAMOS os sujeitos passivos acima identificados (Bracol Holding Ltda. e JBS
S/A), NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS , a promover, no órgão de
registro competente, a respectiva correção, registrando a cisão ocorrida em
01/10/2007 entre as empresa Bertin Ltda., CNPJ no 01.597.168/0001-99, e Bertin
S/A, CNPJ n° 09.112.489/0001-68, e registrá-la no cadastro do CNPJ, sob pena de
que essa regularização ocorra de ofício, nos termos do art. 24 da citada IN, ou a
apresentar no mesmo prazo impugnação, conforme liminar concedida nos termos
da Ação Judicial (MS) no 0003805-65.2011.4.03.6107, com efeito suspensivo nos
termos do Decreto no 70.235/72, e conforme proposta efetuada pela
DRJ/Ribeirão Preto/SP nos autos do processo administrativo digital no
15868.720080/2011-51.
A defesa apresentada foi julgada improcedente em 1a instância, e a primeira parte
do voto condutor da decisão bem resume os fatos considerados para a imputação:
Quanto à alegação inicial de que não ocorreu cisão, mas sim a operação
denominada drop down, e que não existe responsabilidade solidária, consta no
processo que a Bertin Ltda., em outubro de 2007, transferiu grande parte de seus
ativos e passivos (e não somente alguns ativos como afirma a impugnante), 34
estabelecimentos no total, para a criação da Bertin S/A. Constatou-se que a Bertin
Ltda., em 27/07/2007, integralizou em dinheiro R$ 1.999.999,00 do capital total
da Bertin S/A que era de R$ 2.000.000,00, e Silmar Roberto Bertin integralizou
apenas R$ 1,00.
Entretanto, tais fatos não foram registrados no livro Diário da Bertin S/A, sendo
que o início dos registros no citado livro somente ocorreu em outubro de 2007,
depois da transferência do patrimônio líquido (ativos menos passivos) da Bertin
Ltda. no valor de R$ 18.000.000,00.
Destacou o fisco que, da análise individualizada das contas vertidas, verificou-se
que não foram transferidos bens, direitos e obrigações apenas relacionados aos
estabelecimentos vertidos, e sim desvinculados dos referidos estabelecimentos,
como por exemplo, investimentos no exterior, todas as marcas da Bertin Ltda. etc.
Não se trata, portanto, de transferência de um estabelecimento ou de uma
atividade econômica, como quer fazer crer a impugnante.
O que houve foi a transferência de patrimônio entre empresas pertencentes aos
mesmos sócios, sendo uma criada para esse fim, com o propósito de eximir-se de
dívidas tributárias. São sócios da Bertin Ltda. Silmar Roberto Bertin e a empresa
Heber Participações, que por sua vez tem como sócios Silmar Roberto Bertin,
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
18
Reinaldo Bertin, João Bertin, Mário Bertin, Natalino Bertin, Fernando Antonio
Bertin.
A Bertin S/A tem como acionistas Bertin Ltda. e Silmar Roberto Bertin.
Diante desses fatos, ficou caracterizado o interesse comum entre a Bertin Ltda.
(atual Bracol Holding) e a Bertin S/A, previsto no art. 124, I e II, do CTN. Ficou
configurada, também, a ocorrência de uma cisão parcial, na qual uma sociedade
transfere parte de seu patrimônio a outra, permanecendo, nesse caso, como um
“holding”. Correto, portanto, o enquadramento no art. 132 do CTN, que não
comporta benefício de ordem.
Ademais, constatou a fiscalização que, pouco tempo depois da referida
transferência, a Bertin S/A efetuou a reavaliação dos bens móveis e imóveis
vertidos em mais R$ 1.007.070.079,00, e utilizou-se dessa reserva de reavaliação
para, em 24/12/2007, aumentar o capital social nesse valor reavaliado. Em
seguida, houve a incorporação da Bertin S/A pela JBS S/A.
Assim, nos termos do art. 132 do CTN, a JBS S/A incorporadora da Bertin S/A é
responsável solidária pelos tributos devidos por ela até a data da incorporação.
No mais, o voto condutor da decisão de 1a instância se empenha em enquadrar a
hipótese de “drop down” como sucessão e a confirmar a imputação fiscal, bem como em negar o
afastamento da solidariedade por uma convenção particular, e a enfrentar outros
questionamentos acerca da nulidade dos atos administrativos e do seu alcance quanto a multa e
juros devidos pela sucedida, para além de seu limite ao patrimônio líquido transferido.
No Acórdão no 1301-006.303, o Colegiado a quo decidiu, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso voluntário. Por unanimidade de votos foram rejeitadas preliminares e o
pedido de diligência. A discordância com o voto do relator se situou pontualmente na inocorrência
de sucessão de Bertin Ltda por Bertin S/A, por entender não ser razoável atribuir ao drop down o
mesmo regime jurídico-tributário da cisão, tendo em vista se tratar de operações distintas tanto
sob o ponto de vista da natureza como de seus efeitos jurídicos e consequências econômicas.
O recurso especial da PGFN apontou divergência em face, apenas, do paradigma no
1302-002.090, afirmando que tal decisão envolveu a mesma contribuinte, as mesmas operações e
mesma DRJ, onde se reconheceu a responsabilidade tributária da JBS, e situou o dissídio nos arts.
124, 132 e 133 do CTN. Para tanto, transcreveu a ementa daquele julgado e alguns excertos que,
como à frente se demonstrará, foram extraídos de seu voto condutor.
O exame de admissibilidade apontou que: i) não foi elaborado o cotejamento
analítico demandado pelo § 8o do art. 67 do Anexo II do RICARF; ii) não há similitude fática entre
os casos basicamente porque:
Por outro lado, o litígio apreciado no paradigma dizia respeito a lançamento de
ofício de IRPJ e CSLL decorrente da constatação de infrações tributárias praticadas
pela BERTIN S/A no ano de 2009, bem assim a atribuição de responsabilidade
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
19
tributária à sucessora JBS S/A. Foi nesse contexto que, no paradigma, reconheceu-
se a responsabilidade tributária da JBS, ora apontada pela Recorrente.
Em síntese, muito embora o evento que marca a gênese da BERTIN S/A (ocorrida
em 2007) constitua o objeto do litígio apreciado pelo Colegiado recorrido neste
processo, no paradigma discutiu-se a consequência tributária de fatos praticados
pela mesma BERTIN S/A, só que anos depois.
Em agravo, a PGFN desenvolveu as seguintes razões para reforma da negativa de
seguimento do recurso especial:

Erro material (omissão) no item 8 do recurso especial q não impede o
cotejo analítico das teses divergentes, ainda mais quando são transcritos
trechos do paradigma onde se localizam a divergência jurisprudencial e
mencionada expressamente a compreensão contrária trazida no v.
acórdão recorrido.

Divergência jurisprudencial presente, uma vez que o paradigma envolve o
mesmo contribuinte, a mesma análise da operação e mesma DRJ .

Existência também de outro julgado do CARF, a justificar uma apreciação
do tema pela CSRF, no sentido de pacificação da jurisprudencial
Esta Conselheira compreende que a demonstração analítica da divergência é
dispensável quando os casos comparados apresentam similitude suficiente evidenciada por suas
ementas. Aqui, o acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, no que importa ao tema
suscitado pela PGFN:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DROP DOWN. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL. OPERAÇÕES
SOCIETÁRIAS QUE NÃO SE CONFUNDEM. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS.
AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE RESPONSABILIDADE.
Embora o artigo 132 do Código Tributário Nacional (“CTN”) estabeleça a hipótese
de responsabilidade tributária do sucessor nas hipóteses de cisão parcial, não se
admite a sua aplicação para as operações de drop down, cuja natureza jurídica é
distinta da cisão. No caso, não houve a comprovação de que o drop down seria
uma operação simulada com o intuito de ocultar uma cisão.
Já com respeito ao paradigma no 1302-002.090, a PGFN transcreveu a seguinte
ementa em seu recurso:
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS.
CARACTERIZAÇÃO
Os artigos 132 e 133 do CTN impõe ao sucessor a responsabilidade integral, tanto
pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter
moratório ou punitivo. A responsabilidade alcança a sucessora no caso de
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
20
penalidades impostas por infrações cometidas pela sucedida, quando for
verificado que as sociedades à época dos fatos encontravam-se sobre controle
comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.CABIMENTO
O incorporador responde pelos créditos tributários lançados contra o
incorporado, nos termos do art. 132 do CTN. Havendo interesse comum nas
situações que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias apuradas,
é cabível a imputação de responsabilidade solidária pelos créditos tributários
lançados.
Como se vê, não é possível extrair do texto da ementa do paradigma a confrontação
do entendimento que dirigiu o Colegiado a quo contra a responsabilidade tributária em razão da
operação de drop down. No mais, como antes mencionado, a PGFN transcreveu excertos do voto
condutor do paradigma, a seguir reproduzidos:
Diante de tais fatos, descrevo agora alguns elementos fáticos que demonstram
fortes indícios à manutenção da Recorrente, JBS S/A, no polo passivo desta lide,
são eles:
1. em 06/11/2011, em resposta à fiscalização, a Recorrente (JBS S/A), revela que,
ainda que a incorporação da BERTIN S/A tenha ocorrido em 31/09/2009, somente
pôde comunicar oficialmente à RFB em 22/06/2011, uma vez que se realizasse a
baixa do CNPJ da BERTIN S/A antes, teria extinto automaticamente o CNPJ de suas
filiais, o que geraria a suspensão das atividades, interrompendo o trabalho;
2. que os Termos de Abertura dos Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR) da
BERTIN S/A, anos 2007 e 2009, foram elaborados por sistema informatizado do
GRUPO JBS S/A;
3. as transferências de recursos e de resultados entre a TINTO HOLDING LTDA e a
BERTIN S/A ocorreram após a data oficial da cisão parcial (perspectiva fiscal) ou
do drop down (perspectiva da contribuinte) e da incorporação (da BERTIN S/A pela
JBS S/A), respectivo fato pode ser comprovado nestes e em outros processos
administrativos tributários relacionados a tais operações;
4. nos termos da planilha 50 (fls. ) dos autos, constata-se o alegado no item
anterior, ou seja, a ocorrência de transferência de patrimônio entre BERTIN S/A e
TINTO/BRACOL/BERTIN LTDA no exercício de 2009, em que a primeira recebeu
ativos no valor de R$ 208.926.263,12e transferiu passivos no montante de R$
221.735.299,06;
5. cabe registrar que a própria Recorrente (fls. 15.985/15.990), ao se defender da
infração que se refere à segregação das receitas e despesas entre as empresas
BERTIN S/A e TINTO HOLDING (Infração 0001 Texto 0001), informa que existiu
contrato de contracorrente entre empresas do mesmo grupo. E neste tópico, que
ora transcrevo, aduz que:
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
21
Tratou-se de uma operação bastante complexa, a qual exigiu o estabelecimento de
um rígido planejamento logístico de transição, já que para regular a operação das
unidades frigoríficas adquiridas foram necessárias várias providências regulatórias
como a abertura de inscrições estaduais, CNPJ's, alteração de cadastro junto ao
Serviço de Inspeção Federal, etc.
(...)
Ora, é certo que, por razões alheias a vontade da Bertin S/A, por um curto espaço
de tempo foi necessária a continuidade de utilização de documentos fiscais em
nome da Bertin Ltda (Bracol), especialmente para fins de cumprimento de
contratos, cronograma de abate e aviso dos diversos fornecedores, os quais
continuaram emitindo notas fiscais em nome daquele. Ou seja, apesar de,
formalmente, a Bertin Ltda. constar como responsável pelos negócios jurídicos não
suplanta o fato de que, na prática, quem estava realizando as operações era a
Bertin S/A.
Esta foi a razão pela qual a Bertin S/A, no período fiscalizado, escriturou dados
provenientes de operações realizadas pela Bertin Ltda.
(...)
Portanto, independentemente das notas fiscais em questão terem sido emitidas em
nome da antiga proprietária Bertin LTDA ou da empresa incorporada pela
Impugnante, o fato é que o encontro de contas entre aquelas empresas no período
de transição era necessário, para não dizer imprescindível.
(...)
Isto porque, embora saibamos que o balanço elaborado para fundamentar uma
estruturação societária se preste a encerrar as transações entre as empresas
analisadas, nada impede que, após a formalização desta operação, se faça
necessária a realização de alguns ajustes de contas entre elas. Porém, tais práticas
não revelam qualquer pretensão do contribuinte de enganar o fisco, tanto que as
expôs, independentemente de ser obrigada a tanto e as justificou.
(...)
De fato, conforme amplamente exposto, BERTIN S/A era subsidiária de BRACOL
HOLDING LTDA. e houve, no início das atividades daquela empresa, estreita relação
operacional entre ambas, pois se tratou de grande operação que envolveu mais de
30 estabelecimentos por todo o país, de forma que inviável, na prática, que a
"chave fosse virada" na mesma data em que o ato foi formalizado no papel perante
os órgãos públicos.
(...)
Isto porque, não é demais repisar, mesmo após o drop down, havia valores receitas
que a BRACOL (BERTIN LTDA.) continuou a receber em seu nome, porque a BERTIN
S/A não havia conseguido, ainda, inscrição estadual, municipal e demais licenças
para operar em nome próprio.
O mesmo ocorreu em relação a despesas que, nesse passo inicial, ainda vinham em
nome de BRACOL (BERTIN LTDA.), que pagava e, posteriormente, enviava a despesa
para BERTIN S/A.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
22
6. em que pese a operação de aquisição da BERTIN S/A pela JBS S/A receber a
denominação de aquisição, na pratica ocorreu a união de patrimônios, uma vez
que a FAMÍLIA BERTIN, em contrapartida à venda daquela empresa, tornou-se
sócia da JBS S/A por intermédio de sua participação na FB PARTICIPAÇÕES S/A,
holding controladora da JBS S/A, conforme consta do relatório de administração
relativo ao ano de 2011, e, de trecho do acórdão recorrido, respectivamente,
segue:
(...) a família Bertin atualmente é sócia da JBS S/A, através da FB Participações S/A
(holding controladora), e essa participação se deu com a versão do patrimônio da
Bertin S/A para a JBS S/A (a atual JBS S/A é = a antiga JBS S/A + a Bertin S/A) os
antigos sócios da Bertin S/A participam da "nova " JBS S/A, o que ocorreu foi uma
integração,.... O Sr. Natalino Bertin CPF 250.150.23834, que participou do Conselho
Administrativo da Bertin S/A, foi membro do Conselho Administrativo da JBS S/A.
Nestas circunstâncias, é possível inferir ter a JBS conhecimento da forma pela qual
eram elaborados os Livros em função dos quais detectadas as infrações, pelo que a
alegação de que a multa foi formalizada após a incorporação e que a Impugnante é
adquirente de boa-fé não são hábeis a afastar a sua responsabilidade pela
totalidade do crédito tributário.
[...] (destaques do original)
Assim, apesar da transcrição omitida no recurso especial, há demonstração analítica
da divergência.
Contudo, a abordagem invocada do paradigma foi consignada no capítulo “3. Da
responsabilidade da recorrente pela sucessão da multa de ofício e dos juros”, onde é analisada a
imputação de responsabilidade de JBS S/A por multa de ofício exigida em razão de infrações
cometidas por Bertin S/A no ano-calendário 2009, e os fatos referidos no primeiro parágrafo da
transcrição acima, que haviam sido antes apresentados, são os seguintes:
1. a materialidade ora discutida refere-se aos 04 (quatro) trimestres de 2009.
Neste período, a contribuinte era a BERTIN S/A;
2. a operação de cisão parcial da TINTO HOLDING LTDA (antiga BRACOL HOLDING
e BERTIN LTDA) ocorreu, formalmente, em 01/10/2007. Porém, nos termos das
contrarrazões da Fazenda Nacional, esta entende que as transferências de
patrimônio ocorreram durante os anos de 2007, 2008 e 2009;
3. que a BERTIN S/A adquiriu da TINTO HOLDING LTDA diversos estabelecimentos,
via integralização de acervo líquido em aumento de capital subscrito e
integralizado por esta última;
4. a operação de incorporação da BERTIN S/A pela JBS S/A ocorreu em
31/01/2009, cuja aprovação em Assembléia Geral Extraordinária se deu em
29/12/2009. Cuja conclusão do processo de fusão ocorreu em 2011 (fls. 14.697,
extraídos de relatório anual 2011 da JBS S/A).
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
23
O excerto trazido pela PGFN apenas complementa estas ocorrências. As razões de
decidir do outro Colegiado do CARF estão descritas na sequência, e invocam jurisprudência acerca
da responsabilidade do sucessor por multa de ofício, concluindo-se que:
Assim, a responsabilidade alcança a sucessora no caso de penalidades impostas
por infrações cometidas pela sucedida, quando for verificado que as sociedades à
época dos fatos encontravam-se sobre controle comum ou pertenciam ao mesmo
grupo econômico.
Nestes termos, por entender de modo semelhante (ao acima exposto), voto no
sentido de manter a responsabilidade da Recorrente-sucessora quanto ao
pagamento da multa de ofício e dos juros de mora ora exigidos.
Como se vê, não houve qualquer discussão acerca da responsabilidade de JBS S/A
em razão da operação de “drop down” porque a imputação, naqueles autos, dizia respeito a fatos
geradores ocorridos depois daquela operação, e já praticados por Bertin S/A, posteriormente
incorporada por JBS S/A. Daí o questionamento, apenas, quanto ao alcance do art. 132 do CTN em
relação aos acréscimos de ofício aplicados aos tributos apurados.
Em verdade, a operação de “drop down” repercutiu no paradigma no 1302-002.090
no âmbito da responsabilidade tributária atribuída a Tinto Holding S/A, nova razão social de Bracol
Holding S/A (antiga Bertin Ltda), que foi mantida mediante transcrição de fundamentos da decisão
de 1a instância e da acusação fiscal, concluindo-se que:
O interesse comum da TINTO HOLDING LTDA, resta caracterizado pela ligação
umbilical entre suas atividades e a da BERTIN S/A (JBS S/A), marcada pela
confusão patrimonial, vinculação gerencial e coincidência de sócios
administradores, está presente em toda a situação que constituiu o fato gerador
verificado, devendo ser mantido na integralidade o Termo de Sujeição Passiva
Solidário lavrado em face da TINTO HOLDING LTDA.
Em agravo, a PGFN reiterou a transcrição acima reproduzida depois da seguinte
argumentação:
11. Ora, apesar do mencionado vazio, a evidenciar um erro material, temos que o
cotejo analítico das teses divergentes se mostrou satisfatoriamente demonstrado,
considerando os seguintes fatos:
a) no parágrafo 8 do Recurso Especial faz-se menção ao que buscava a Fazenda
Nacional debater, a saber, o trecho do v. acórdão recorrido que não concordou
com a responsabilização da JBS S.A, uma vez que não há como se confundir a
questão da operação de drop down entre as empresas Bertin S.A. e Bertin Ltda.;
b) por sua vez, realizando o cotejo analítico, no Recurso Especial de Divergência,
foi transcrito expressamente o trecho confrontante do paradigma colacionado,
onde invocou-se vários fundamentos no sentido de reconhecer a
responsabilidade tributária da JBS S.A, mesmo fazendo análise da operação “drop
down” entre as empresas BERTIN, ad litteram:
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
24
[...] (destaques do original)
Como antes demonstrado, a transcrição em comento não evidencia fundamentos
da decisão do paradigma, mas apenas narra fatos como suporte da análise feita na sequência e
que dizia respeito, apenas, à responsabilidade da incorporadora JBS S/A pela multa de ofício
lançada em razão de tributos devidos por Bertin S/A (sucedida).
No mais, a PGFN referiu a transcrição da ementa do paradigma no 1302-002.090
que nada diz acerca da interpretação da legislação tributária em torno da operação de “drop
down”, sob a ótica de Bertin S/A, que recebeu o patrimônio vertido, ou de sua sucessora (JBS S/A).
Por fim, a PGFN complementou em agravo que:
17. Não bastasse isso, temos que a divergência jurisprudencial invocada no
Recurso Especial restou configurada, levando-se em conta que foi indicada a
legislação tributária divergente (artigos 124, 132 e 133 do CTN).
18. Ademais, tanto o v. acórdão recorrido, como o paradigma foram proferidos
por órgãos julgadores diferentes, sendo que o paradigma apontado não foi
reformado.
19. Por fim, ambos os julgados envolvem o mesmo contribuinte, a mesma DRJ,
analisando as mesmas operações societárias.
20. Concluindo, apenas ad Argumentandum tantum, a Fazenda Nacional informa
que existe outro julgado do CARF (Acórdão n. 1101-0001.046 (Processo n.
15868.720125/2011-98, doc.), que também firmou entendimento diferente
daquele adotado no v. acórdão ora recorrido, envolvendo o mesmo contribuinte e
operações.
21. Assim sendo, esse é mais um argumento a justificar uma apreciação do
Recurso Especial interposto nestes autos, a fim da CSRF poder pacificar a
jurisprudência acerca do tema importante e pouco analisado no CARF.
22. Uma vez evidenciada a divergência jurisprudencial entre o v. acórdão
recorrido e o paradigma ora colacionado, passemos a demonstrar as razões pelas
quais merece ser REFORMADO o v. acórdão não-unânime ora recorrido.
Contudo, não basta a indicação da “legislação tributária divergente”, dissociada de
qualquer demonstração de que esta mesma legislação foi assim interpretada no paradigma. Como
visto, o trecho transcrito pela PGFN evidencia, apenas, a interpretação do art. 132 do CTN em face
da responsabilidade da sucessora por incorporação, e, caso fosse admissível complementar a
demonstração analítica da divergência com o que consta no paradigma no 1302-002.090 acerca da
operação de “drop down”, ter-se-ia apenas a legitimação do art. 124, I do CTN para vincular Bertin
Ltda (depois denominada Bracol Holding Ltda e Tinto Holding Ltda) por confusão patrimonial, não
se verificando qualquer debate acerca do art. 133 do CTN, já que Bertin S/A era contribuinte,
praticante dos fatos geradores, nas operações lá analisadas. Ou seja, a PGFN se equivoca,
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
25
inclusive, quando diz que ambos os julgados envolvem o mesmo contribuinte, a mesma DRJ,
analisando as mesmas operações societárias.
Por fim, apenas tem razão a PGFN quando aponta o Acórdão no 1101-001.046 como
veículo de decisão divergente da adotada no acórdão recorrido. Tratava-se, ali, de créditos
tributários apurados em face de Bertin Ltda (já denominada Bracol Holding Ltda), pertinentes ao
ano-calendário 2006, e houve imputação de responsabilidade tributária a JBS S/A, como
incorporadora de Bertin S/A, favorecida em razão de fatos descritos, precisamente, no presente
processo, como descrito no relatório daquele precedente:
De acordo com o relato da autoridade fiscalizadora, em 2007, a empresa Bertin
Ltda., por meio de uma operação societária, constituiu a empresa Bertin S/A que
foi posteriormente incorporada pela JBS S/A. Desta forma, tendo em vista o art.
132 do CTN, concluiu o auditor fiscal pela responsabilidade tributária solidária da
empresa JBS S/A no tocante aos tributos devidos pela Bertin Ltda. referentes aos
fatos gerados anteriores à reestruturação societária.
Vale mencionar que tramita de forma autônoma o processo administrativo digital
no 15868.720080/2011-51, que versa sobre a alteração do CNPJ da empresa JBS
S/A(“Representação Fiscal para fins de Alteração Cadastral no CNPJ”). Consta nos
autos deste processo a Informação Fiscal (proc. fls. 636 a 708) juntada com o
intuito de complementar as informações sobre a responsabilidade solidária da JBS
S/A por conta da cisão parcial ocorrida entre a Bertin Ltda. (atual Bracol Holding
Ltda.) e Bertin S/A (incorporada pela JBS S/A) para subsidiar decisões
administrativas futuras.
E a decisão que lá prevaleceu, por maioria de votos, foi de manutenção da
responsabilidade tributária a JBS S/A, apenas que limitada ao patrimônio vertido, nos termos do
voto da relatora, ex-Conselheira Nara Cristina Takeda Taga:
Quanto ao mérito no caso da JBS S.A., entendo que não se tratou de
transferência de um estabelecimento ou de uma atividade econômica, como quer
fazer crer a empresa. Na verdade, houve a efetiva transferência de patrimônio
entre empresas pertencentes aos mesmos sócios, tendo sido criada uma
operação para esse fim, com o propósito de eximirse de dívidas tributárias.
Em seus memoriais finais, a Recorrente alega que a operação teria sido feita sob o
manto do instituto do “drop down”, pois a “dropped down/cidenda” havia
celebrado uma operação de crédito junto ao BNDES, cujo contrato continha uma
cláusula de vencimento antecipado no caso de quaisquer alterações societárias.
De fato, essa cláusula é bastante comum em contratos dessa natureza e
pareceme crível que o referido contrato tenha sido elaborado dessa maneira.
O que não ficou claro para a presente Conselheira foi a causa, a origem e a
justificativa primária para que operação de transferência de ativos e passivos –
seja qual for a denominação específica que lhe for dada – foi realizada.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
26
Consigno que a Recorrente acostou aos Autos argumentos com o objetivo de
conferir/explicar o propósito econômico da referida operação, segundo os quais a
operação teria sido realizada como drop down e não como cisão. No entanto, não
foi esclarecido, em um primeiro momento, a razão pela qual a operação era
necessária originalmente (seja como drop down, seja como cisão).
Relativamente à classificação jurídica da operação societária que se verificou
quando da criação da Bertin S/A, quer nos parecer que, efetivamente, trata-se de
cisão parcial.
É preciso esclarecer que a cisão pode ser verificada quando uma companhia
transfere parcelas do seu patrimônio para outra sociedade criada no
procedimento de cisão ou já existente. A cisão parcial opera-se quando a empresa
cindida retém parte de seus ativos e responsabilidades e transfere as demais a
outra ou a outras sociedades.
Lei 6.404/76
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
A operação denominada drop down é uma figura atípica no nosso direito e
caracteriza-se pela substituição de elementos patrimoniais (ativos), por
participação societária. Alguns doutrinadores pátrios a comparam a um trespasse,
contrato de venda de estabelecimento comercial, etc.
Consigno que foi acostado parecer do Emérito Professor Tavares Guerreiro no
qual foram adicionados argumentos defendendo que o instituto do drop down é
diferente da cisão, para fins tributários. Apesar de tais argumentos terem sido
aprofundados com destreza, não me alio, data máxima vênia, a eles, conforme
explicito a seguir.
No caso em análise, a empresa Bertin Ltda. transferiu não só ativos, mas também
passivos à empresa Bertin S/A, como se pode perceber do Laudo constante da
Informação Fiscal às fls. 644 e 645. Ademais, verifica-se também que não foram
transferidos bens, direitos e obrigações apenas relacionados aos
estabelecimentos vertidos, e sim bens, direitos e obrigações desvinculados dos
referidos estabelecimentos.
Nota-se que não se trata, portanto, de uma operação semelhante a um trespasse
ou a subscrição de capital por bem, como quer a Recorrente JBS S/A, mas sim de
uma operação de maior vulto e muito mais complexa.
De fato, o CTN não menciona literalmente nem a cisão, nem o drop down em seu
art. 132, como faz com as outras figuras de alteração societária, tal como a
transformação, figura que também poderia abarcar o caso em tela:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
27
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou
incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplicase aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja
continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra
razão social, ou sob firma individual.”
Ademais, entendo ser possível enquadrar o envolvimento das partes na cisão ora
analisada nos dizeres do art. 124, conforme também argumentou o Fisco:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
No caso em análise, a Bertin Ltda. e a Bertin S/A, “cindida e cindenda”
respectivamente, possuem interesse comum na operação, na medida em que
essa beneficiou as duas de forma direta e específica. Ademais, o Decreto no
1.598/77, que versa sobre imposto de renda, é explícito ao afirmar que a
responsabilidade é solidária nos casos de cisão parcial.
Art 5o Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
§ 1o Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
(...)
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no
caso de cisão parcial (...)”
Desta maneira, entendo que a responsabilidade tributária, nos casos de cisão
parcial e/ou transformação, é solidária. Como já se mencionou, em minha
opinião, o drop down é ainda uma construção doutrinária no Brasil, portanto, não
há legislação pátria versando sobre sua natureza jurídica, em sobre a
responsabilidade tributária nestes casos.
Ocorre que, considerando sua semelhança com o trespasse, muitos a enquadram
no art. 133 do CTN, que versa sobre sucessão no caso de aquisição de
estabelecimento empresária:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo
ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.489 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 15868.720080/2011-51
28
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Note-se, no entanto, que não é esse o caso ora apreciado, já que a operação não
se enquadra nas figuras mencionadas no caput do artigo acima transcrito (não se
trata de sucessão empresarial, mas sim na transferência de ativos e passivos).
Visando afastar a responsabilidade solidária decorrente da cisão parcial, a JBS S/A
asseverou que a conferência de ativos foi deliberada pela Junta Comercial.
Portanto, entendeu que não caberia a alteração cadastral. Como é cediço, a Junta
Comercial apenas averba os arranjos societários, não exerce nenhum tipo e
controle ou juízo de valor sobre os atos registrados.
De outro lado, porém, considerando a semelhança da operação com a cisão
parcial, tem razão a recorrente quando defende a limitação da responsabilidade
tributária à parcela do patrimônio vertido. (destaques do original)
Todavia, tal decisão não foi trazida como paradigma no recurso especial, e o
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é expresso no seu Anexo II,
art. 71, §4o, que no agravo não será admitida a produção de novas provas da divergência. No
mesmo sentido é a expressão do §4o do art. 122 do atual Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1930
DF CARF MF
Original